Tribunal: TJDFT
Processo: 0703772-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável desclassificar o crime de roubo impróprio para furto, quando as vítimas revelam a presença da elementar de grave ameaça posterior à subtração, como forma de garantir a impunidade do crime.
2. Recurso conhecido e improvido.